Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008467-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CREUSA LINA DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 432.861.941-15 (RECORRENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008467-67.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Creusa Lina de Souza Cavalcante

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura dos meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com a cobrança realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

2. Registro por oportuno que na ordem de serviço anexado ao id 62941529, consta que em 30/03/2020 houve a troca do medidor de energia e o histórico de consumo juntado ao id 71990499, cujo último mês registrado foi novembro/2020 confirma que as alterações do consumo faturado estão dentro da previsibilidade, isto é, não houveram aumentos ou reduções drásticas que pudessem caracterizar ilegalidade no registro.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
In casu
, embora se perceba variações das contas de energia nos meses de
setembro de 2019 a fevereiro de 2020
, não há como creditar tal aumento à falha na medição, uma vez que em análise aos elementos carreados, mormente pelo histórico de consumo juntado pela Requerida no Id. 31612502, os valores discutidos não se mostram em dissonância com relação aos demais meses não contestados, bem como restou demonstrado pela concessionária a ausência de anormalidade capaz de ensejar os aumentos reclamados. Nada obstante, vê-se que os meses em que a parte Autora aponta o registro de consumo excessivo, referem-se aos meses de SETEMBRO a FEVEREIRO, sabidamente a época em que se registram os maiores níveis de calor na capital do Estado,
justificando a elevação de consumo em razão de se fazer mais uso de aparelhos domésticos, como, por exemplo, de ar condicionado, ventiladores, refrigeradores, etc, ainda, a cobrança também se mostra razoável pelo aumento

relativo ao “Adicional Bandeira Vermelha” e “Adicional Bandeira Amarela”,
justificando, no todo, os valores cobrados. (...) De tal modo, conforme se observa dos documentos encartados, a parte Autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, a teor do artigo 373, I, do CPC, em que pese a inversão do ônus da prova, como já mencionado,
porquanto sequer consta nos autos algum indício mínimo de prova constitutiva do seu direito; não há a mínima demonstração que de fato os valores cobrados nas faturas relativas aos meses de setembro/2019 a fevereiro/2020 não são devidos, e que nunca registrados em patamares semelhantes.

Assim,
não restou comprovado qualquer ilicitude a ser atribuída à Reclamada
, tanto pela suposta cobrança dos valores lançados indevidamente, como também pelo corte no fornecimento de energia para a Unidade Consumidora em questão, já que a Demandada atuou no exercício regular do seu direito ao efetuar as cobranças das faturas vencidas, e, ante o inadimplemento, suspender os serviços fornecidos, inexistindo, por via de consequência, falha na prestação de serviço capaz de ensejar os danos conforme pleiteados na inicial, o que motiva a
improcedência da ação.
.”.

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator